Tribunal: TJDFT
Processo: 0733131-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733131-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINO LELIO MAGALHAES ROCHA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARINO LELIO MAGALHAES ROCHA em face de CAIXA ECONôMICA FEDERAL E OUTROS ante decisão interlocutória proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento c/c pedido de tutela de urgência n. 0728191-68.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da decisão constante do ID 243155501 (na origem). O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. É o relato do necessário. Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, sendo que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Uma vez que o presente pedido se confunde com o objeto do próprio agravo que, por sua vez, reflete no prosseguimento da ação na origem, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025 14:44:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador